Tribunal: STF
Processo: HC 236564
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2023, por Rafael Ferreira Breim, advogado, em benefício de Gingieldo Miranda Teske, contra decisão pela qual, em 27.10.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 865.074. O objeto do Habeas Corpus n. 865.074 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2290228-03.2023.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois, mesmo tendo sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de cinco anos de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecente, foi mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo.



    Sustenta ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente e que essa constrição cautelar da liberdade seria incompatível com o regime inicial semiaberto fixado.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a-) Liminarmente, que conceda ao Paciente a liberdade provisória cumulada de medidas cautelares;



    b-) NO MÉRITO, requer seja concedida a ordem para se confirmar a liminar pretendida, revogando-se a prisão preventiva e substituindo-a por cautelares diversas da prisão;



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da demonstrada flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)”.



    3. Requisitadas informações no recesso forense, após prestadas, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da Presidência, em 10.1.2024, deferiu “a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente GINGIELDO MIRANDA TESKE, facultando ao Juízo da 29ª VARA CRIMINAL (Processo nº 1505560-38.2023.8.26.0228) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”, e determinou vista destes autos à Procuradoria-Geral da República.



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou “pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela concessão da ordem de ofício para que o processo seja remetido ao Tribunal de Origem a fim de que o mesmo realize nova análise acerca da manutenção da prisão preventiva, de forma fundamentada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A presente impetração está prejudicada. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em decisão superveniente à impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 19.12.2023, o juízo da Vigésima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo, em 11.1.2024, determinou a expedição de “alvará de soltura ao réu GINGIELDO MIRANDA TESKE”, ressaltando que, “[c]onforme facultado pelo Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, fixo ao réu a fiel observância das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto a esta Vara (informando imediatamente eventual alteração); e c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo”. O alvará de soltura expedido em benefício do paciente foi cumprido em 16.1.2024.



    O pleito apresentado nesta impetração foi cumprido e exaurida está a prestação pleiteada, tendo-se o prejuízo do presente habeas corpus. A soltura do paciente com a fixação de medidas cautelares diversas foi levada a efeito.



    7. A presente impetração foi protocolizada contra ato pelo qual mantida a prisão do paciente mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória. A pretensão de revogação da prisão cautelar do paciente com a fixação de medidas cautelares diversas, que é o objeto do presente habeas corpus, foi realizada em observância à decisão proferida no exame do requerimento de medida liminar, em juízo precário, realizado por este Supremo Tribunal. 



    Mas alterou-se o quadro apresentado no ajuizamento deste habeas corpus, de forma superveniente, em benefício do paciente, não havendo mais efetividade no processamento da presente impetração, pois exaurido o seu objeto pelo cumprimento da medida liminar, que fica confirmada. 



    8. Pelo exposto, confirmada a soltura do paciente com a fixação de medidas cautelares diversas na forma pleiteada e exaurido o objeto deste habeas corpus, julgo prejudicada a presente impetração (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora